Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. NEGÓCIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. ESTELIONATO. VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em atenção aos documentos (ID 19693915), concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial e, no tocante ao pedido contraposto, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do juízo.
3. Sustenta o recorrente, preliminarmente, competência do juizado fazendário. No mérito, em síntese, que adquiriu o veículo de boa-fé, não podendo ser responsabilizados por atos anteriores à venda do bem. Alega, também, que a propriedade dos bens móveis ocorre pela tradição, assim é o legítimo proprietário, posto que tem a posse do veículo. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de exclusão da restrição, possibilitando, assim, a transferência da propriedade, e dos encargos correspondentes, para o seu nome.
4. A pretensão do autor se consubstancia na condenação dos réus em convalidar o negócio jurídico realizado pelo autor e o Sr. José Wilson da Paz e promover os atos necessários à transferência da propriedade do bem.
5. Apesar do autor de ter incluído os réus Distrito Federal e o, DETRAN/DF no polo passivo, este pretende, de fato, a convalidação do negócio jurídico firmado com o réu José Wilson da Paz. Noutro plano, o réu Agnaldo Miguel Coelho, em pedido contraposto, requereu a restituição do veículo pelo autor. Desse modo, quanto ao pedido contraposto, a hipótese dos autos é de extinção sem julgamento de mérito, por incompetência, posto que se trata de matéria estranha à competência dos Juizados Especiais da Fazenda, conforme artigo 2o, da Lei n. 12.153 de 2009. Preliminar de competência do Juizado da Fazenda Pública rejeitada.
6. Do conjunto probatório acostado aos autos, depreende-se que o Sr. AGNALDO MIGUEL COELHO, de boa-fé, promoveu a regularização da documentação de venda do veículo Gol, placa JHA-5173, com a assinatura do DUT (ID 19693027 - Pág. 3), a despeito do Sr. José Wilson da Paz ter realizado a compra, por meio de pagamento fraudulento (cheque “sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco – alínea 20” - (ID 19693859). Em sequência, de posse do DUT, devidamente assinado, o Sr. José Wilson da Paz vendeu o veículo ao autor. Este, ao comparecer ao Detran/DF para realizar a transferência do bem para o seu nome, teve ciência da restrição de transferência, por suspeita de estelionato (ID 19693029, pág.4). Posteriormente, foi-lhe informado, pela autoridade policial, que o Sr. José Wilson da Paz ao comprar o veículo do Sr. Agnaldo Miguel Coelho (ID 19693027, pág. 4) o fez com um cheque “sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco – alínea 20”.
7. Configura venda a non domino, acarretando a nulidade do negócio jurídico, o contrato de compra e venda realizado por quem não é proprietário do bem, e não possua autorização do titular do direito de propriedade. Em que pese, na hipótese, ter ocorrido a tradição, esta é nula, posto que o negócio jurídico que a originou também o é.
8. “O contrato de compra e venda de bens móveis se celebrado por quem não detém a legítima propriedade, configura a chamada venda a non domino e é ineficaz perante o verdadeiro proprietário. 2. A “venda a non domino” por ser ato ineficaz em relação ao verdadeiro proprietário do bem, impede-o que seja responsabilizado perante terceiros por compra e venda da qual não participou ou sequer tinha conhecimento, independente da boa-fé do terceiro adquirente.” (Acórdão No 1242419, Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES)
9. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.